Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702461-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO SATELITE LTDA RECORRIDO: VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA, VIACAO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BELATRIX PARTICIPACOES S/A, COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 38847216, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.039.132/SP (Tema 1.209), afetado para uniformização da controvérsia “(in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 52343266). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019